Tribunal: STF
Processo: RE 145481
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: o âmbito de devolução do RE é
restrito às questões suscitadas na respectiva interposição. Não
ventilada, expressamente, a questão infraconstitucional, quando da
interposição do presente RE - ainda na vigência da ordem
constitucional pretérita -, que alegava violação do art. 117, § 1º,
da Carta de 1969, a este aspecto atém-se o Tribunal.
2. Execução
contra a Fazenda Pública: precatório com ordem de correção
automática do quantum da condenação, quando do depósito, que a
jurisprudência do STF, reafirmada no julgamento do RE 119.237
(Plenário, 10.10.90, Aldir Passarinho, DJ 19.5.95), contra a opinião
 do relator deste, reputa ofensivo do art. 117, § 1º, da Carta de
69: recurso da Fazenda conhecido e provido.